Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-60.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA LIMITADA A ÚLTIMA CALIBRAÇÃO E A CONSTAÇÃO DA ADULTERAÇÃO. RECALCULO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e pedido contraposto para: i) condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em readequar a fatura emitida no mês de dezembro de 2023 referente à recuperação de receita decorrente do TOI de n. 144659, na forma do art. 595, inciso III, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021; ii) condenar a parte autora na obrigação de pagar a fatura do mês de dezembro de 2023, acrescida de correção monetária e juros de mora a contar do vencimento da obrigação, 15.01.2024, no prazo de 15 dias a contar de sua intimação quanto ao cumprimento da obrigação determinada no item “i”. Em suas razões, preliminarmente, sustenta a necessidade de produção de prova pericial a fim de possibilitar apurar o normal funcionamento e aferição do medidor. No mérito, em síntese, defende a ausência de conduta abusiva praticada pela recorrente, sob o argumento de que agiu com observância da legislação aplicável ao caso e que restou comprovada a irregularidade no medidor. Afirma que o faturamento realizado está de acordo com a resolução 1.000/2021 da ANEEL, portanto, estaria correta a cobrança realizada referente a 33 ciclos (meses).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. Isso porque as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
IV. O art. 595 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL dispõe que “comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva.”
V. Na espécie, restou demonstrado que em 05.10.2022 foi gerado o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 144659 em razão de identificação de possível irregularidade no medidor n. 1016665 da Unidade Consumidora do autor, pois as bobinas de potencial n. 2 e 3 haviam sido abertas. Assim, o medidor foi substituído por outro de numeração 1877559, conforme consta do termo e fotos (ID 60798073). Nota-se que toda a inspeção foi acompanhada pelo autor e este foi notificado da avaliação técnica agendada para o dia 21.10.2022 (ID 60798059 – pág. 2/4). Depreende-se que o autor não compareceu na data do agendamento, de modo que o ensaio/exame do medidor somente foi realizado em 31.10.2022, com a conclusão de que este havia sofrido adulterações para impedir que este funcionasse corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir, conforme consta do relatório de ensaio n. 27549/2022 (ID 60798059 – pág. 1). Ademais o autor foi intimado para apresentar recurso administrativo contra a cobrança, contudo, permaneceu inerte, estabelecendo o débito referente a 33 ciclos relativo ao período de 22.01.2020 a 05.10.2022 (ID 60798077).
VI. Entretanto, consta do relatório de ensaio que a última calibração do medidor adulterado foi em 08.10.2021, portanto, a cobrança de recuperação de receita deve limitar-se aos ciclos posteriores a esta data. De modo que, como bem destacado pelo Juízo a quo, não seria razoável considerar que a adulteração foi negligenciada pela requerida no momento da última calibração do medidor. Portanto, a cobrança deve ser referente somente a 11 ciclos (meses), considerando o período entre a última calibração e o TOI de n. 144659. Registra-se que não há qualquer alteração quanto à metodologia disposta no art. 595 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, apenas a limitação do período em que considera a adulteração do medidor. A sentença deve ser mantida na íntegra.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.